Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, rejeitou impugnação e determinou a realização de perícia contábil. Agrava o executado, BANCO DO BRASIL S/A, sustentando, em síntese, a necessidade de: formação de litisconsórcio passivo com o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, com base no art. 130, III, CPC, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; liquidação pelo procedimento comum; em relação à competência territorial, de aplicação do art. 53, III, b do CPC, segundo o qual é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; e de afastamento do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: [...] De outra parte, em relação à alegação de incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, relevante rememorar o que dispõe o art. 275 do CC, no sentido de que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Nesse contexto, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário, fato que afasta a competência da justiça federal, uma vez que, no caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência. Se não bastasse, a União já se manifestou pelo desinteresse em integrar a presente demanda (ID 72328866). Assim, INDEFIRO a remessa dos autos à justiça federal. Quanto à alegação de não incidência ao presente caso do CDC, a sua aplicabilidade foi estabelecida na ação de conhecimento, não havendo, pois, o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais, incide, na espécie, a súmula no 297 do STJ. Acrescenta-se que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao requerido demonstrar eventual inadimplemento. Encontram-se rejeitadas, portanto, todas as alegações trazidas pelo banco requerido. Noutro giro, considerando a divergência entre as partes acerca do valor da dívida, e, também, a complexidade dos cálculos a serem efetuados, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perita do Juízo a Dr. CLARICE COPPETTI, com cadastro nos registros deste Tribunal. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, caso queiram. Após, intime-se, o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga se aceita o encargo e formule proposta de honorários, os quais deverão ser suportados pela parte requerida, já que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014). Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual computará a partir da intimação do perito acerca do depósito dos honorários. Fica o perito advertido, ainda, que, em virtude da complexidade dos cálculos a serem elaborados, poderá ser intimado, por ocasião do início da fase de cumprimento de sentença, para proceder à mera atualização do eventual valor homologado pelo Juízo, conforme prevê o art. 524, § 2o, do CPC. Ressalto ao autor que cabe ao perito dizer se os documentos juntados pelo banco são ou não suficientes para a realização da perícia, motivo pelo qual indefiro a aplicação de qualquer multa, como requerido em sede de réplica à contestação. Pelas razões expostas na r. decisão, não vislumbro verossimilhança das alegações do Agravante. Acrescento que, quanto à competência territorial, em que pese domiciliado o Autor-Agravado em outro estado da Federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital da República, em consonância com os arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC. Já o procedimento adotado na liquidação de sentença está em consonância com o art. 509 do CPC, segundo o qual a liquidação será por arbitramento, “quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”, sendo que, no caso, não fora alegado nenhum fato novo que ensejasse a liquidação pelo procedimento comum. Assim, tenho por ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator